Tribunal: TJBA
Processo: 8073590-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073590-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

AGRAVADO: RAIMUNDA QUEIROZ DAS CHAGAS

Advogado(s)
:
CARINE SANTANA DE SOUZA VIDAL DE MORAES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença referente à execução de honorários advocatícios. O agravante alegou a existência de acordo extrajudicial que extinguiria a obrigação e sustentou excesso na execução, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válido acordo extrajudicial sem assinatura inequívoca da parte exequente; e (ii) se procede impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação genérica de excesso, sem demonstrativo discriminado do valor considerado correto.

III. Razões de decidir

O acordo extrajudicial carece de validade por ausência de manifestação inequívoca de vontade da parte exequente, não havendo assinatura comprovada nem anuência expressa dos advogados da agravada.

A impugnação ao cumprimento de sentença não observou o disposto no art. 525, §4º, do CPC, apresentando alegações genéricas sobre excesso na execução sem demonstrativo discriminado e atualizado do valor entendido como correto.

Os honorários advocatícios executados foram fixados em sentença transitada em julgado, constituindo direito líquido e certo do beneficiário, não sendo passível de modificação sob pena de afronta à coisa julgada.

A decisão agravada determinou adequadamente a realização de perícia contábil para dirimir divergências nos cálculos, atendendo aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A validade de acordo extrajudicial pressupõe manifestação inequívoca de vontade de ambas as partes, não se presumindo pela mera alegação. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso deve apresentar demonstrativo discriminado do valor considerado correto, sendo insuficiente a alegação genérica. 3. Honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado constituem título executivo não passível de modificação, sob pena de afronta à coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §§ 4º e 5º; 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único; CC, art. 840.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.679.792/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.10.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8073590-19.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO S/A, e como agravada RAIMUNDA QUEIROZ DAS CHAGAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões adiante expendidas.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA